Tribunal: TJDFT
Processo: 0723624-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723624-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIENE APARECIDA BRITO AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, TERRA NETWORKS BRASIL S/A, RADIO E TELEVISAO RECORD S.A, NN&amp;A PRODUCOES JORNALISTICAS LTDA - ME, HERBERT MORAES RIBEIRO JUNIOR, NORTE EDITORA LTDA, UNIGRAF-UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, GRAFICA E EDITORA CULTURA DO SABER LTDA, J.C. NUCLEO DE COMUNICACAO LTDA., LK RADIODIFUSAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Eliene Aparecida Brito em face da r. decisão (ID 236769797, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida pela recorrente em desfavor de Google Brasil Intenet Ltda e outros, indeferiu a tutela antecipada, que tinha por objeto “a imediata suspensão/retirada das matérias, fotos e vídeos que envolvam o nome da Requerente ELIENE APARECIDA BRITO, conforme URLS desse petitório e todo e qualquer outro meio de divulgação e redes sociais, uma vez que demonstrado de forma inequívoca que as matérias veiculadas”. Nas razões recursais (ID 72833459), a Agravante narra que o seu nome e imagens foram expostos em reportagens jornalísticas que a vinculam à prática de “golpe amoroso/estelionato amoroso”, que é objeto de inquérito policial. Acrescenta que as matérias de caráter sensacionalista são amplamente difundidas pela mídia eletrônica, em portais eletrônicos, a exemplo do Metrópoles, Terra, R7, DCM, Jornal Opção e Em Tempo. Aduz que o art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal assegura a todos o direito à indenização por dano moral decorrente de violação à honra, intimidade, vida privada e imagem, e a Lei no 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), em seu artigo 13, veda expressamente a exposição indevida de investigados, inclusive por meio de imagens, quando ainda não houver condenação definitiva. Sustenta que está sendo publicamente exposta em diversos veículos de mídia e sites de busca, com matérias que não se limitam a informar fatos de interesse público, mas que associam diretamente o seu nome e imagem à prática de crime, com a exibição de fotos e vídeos dela sem autorização, com legendas e narrações inverídicas que repercutem de forma negativa, ultrapassando os limites da liberdade de imprensa. Pede, ao final, a antecipação da tutela recursal para que sejam deferidas as providências negadas na origem. A Agravante é beneficiária da assistência judiciária gratuita (ID 229771671, na origem). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Como relatado, cinge-se a controvérsia à análise da exclusão dos URLs indicados pela Autora/Agravante, ao fundamento da alegada violação à honra e à imagem dela. A indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente, cuja obrigação é do requerente, é condição para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet. E, no caso em apreço, o Agravado forneceu os URL’s e, segundo informou a Agravante, a obrigação de fazer foi cumprida. Em que pese a inexistência de responsabilidade objetiva, tampouco de controle a priori de conteúdo pelos provedores de pesquisa, em determinadas circunstâncias excepcionalíssimas o Poder Judiciário pode determinar a desindexação de conteúdos a parâmetros específicos, ou seja, que cesse o vínculo criado, nos bancos de dados desses, entre informações pessoais e os resultados da busca. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. (...) PROVEDOR DE APLICAÇÃO DE PESQUISA NA INTERNET. PROTEÇÃO A DADOS PESSOAIS. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. DESVINCULAÇÃO ENTRE NOME E RESULTADO DE PESQUISA. PECULIARIDADES FÁTICAS. CONCILIAÇÃO ENTRE O DIREITO INDIVIDUAL E O DIREITO COLETIVO À INFORMAÇÃO (...). 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Debate-se a possibilidade de se determinar o rompimento do vínculo estabelecido por provedores de aplicação de busca na internet entre o nome do prejudicado, utilizado como critério exclusivo de busca, e a notícia apontada nos resultados. (...) 3. Ajurisprudência desta Corte Superior tem entendimento reiterado no sentido de afastar a responsabilidade de buscadores da internet pelos resultados de busca apresentados, reconhecendo a impossibilidade de lhe atribuir a função de censor e impondo ao prejudicado o direcionamento de sua pretensão contra os provedores de conteúdo, responsáveis pela disponibilização do conteúdo indevido na internet. Precedentes. 4. Há, todavia, circunstâncias excepcionalíssimas em que é necessária a intervenção pontual do Poder Judiciário para fazer cessar o vínculo criado, nos bancos de dados dos provedores de busca, entre dados pessoais e resultados da busca, que não guardam relevância para interesse público à informação, seja pelo conteúdo eminentemente privado, seja pelo decurso do tempo. 5. Nessas situações excepcionais, o direito à intimidade e ao esquecimento, bem como a proteção aos dados pessoais deverá preponderar, a fim de permitir que as pessoas envolvidas sigam suas vidas com razoável anonimato, não sendo o fato desabonador corriqueiramente rememorado e perenizado por sistemas automatizados de busca. 6. O rompimento do referido vínculo sem a exclusão da notícia compatibiliza também os interesses individual do titular dos dados pessoais e coletivo de acesso à informação, na medida em que viabiliza a localização das notícias àqueles que direcionem sua pesquisa fornecendo argumentos de pesquisa relacionados ao fato noticiado, mas não àqueles que buscam exclusivamente pelos dados pessoais do indivíduo protegido. 7. No caso concreto, passado mais de uma década desde o fato noticiado, ao se informar como critério de busca exclusivo o nome da parte recorrente, o primeiro resultado apresentado permanecia apontando link de notícia de seu possível envolvimento em fato desabonador, não comprovado, a despeito da existência de outras tantas informações posteriores a seu respeito disponíveis na rede mundial. (...) 9. Recursos especiais parcialmente providos.” (REsp 1660168/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 05/06/2018).” (grifou-se) Na inicial a parte Recorrente apresentou os seguintes URLs que deveriam ser excluídos das plataformas eletrônicas dos Agravados. Confira-se: “Google https://www.youtube.com/watch?v=fIo1uOd5DOg&amp;pp=ygUWZWxpZW5lIGFwYXJl Y2lkYSBicml0bw%3D%3D https://www.youtube.com/watch?v=B_1nkUuxoYQ&amp;pp=ygUWZWxpZW5lIGFwYXJl Y2lkYSBicml0bw%3D%3D Metrópoles https://www.instagram.com/metropoles.df/p/CxXmon0uLMq/ https://www.metropoles.com/colunas/grande-angular/veja-quem-e-a-investigadapor-embolsar-r-300-mil-de-namorado-idoso https://www.metropoles.com/distrito-federal/acusada-de-dar-golpe-em-idoso-dizque-recebeu-doacao-de-r-139-mil Terra Networks https://www.terra.com.br/noticias/brasil/policia/mulher-e-investigada-por-embolsarr-300-mil-de-namoradoidoso,1c1b365d49dd86a191f8380b3ce1c84dymgrnkgp.html Rádio E Televisão Record Tv https://noticias.r7.com/brasilia/balanco-geral-df/videos/mulher-e-investigada-porestelionato-amoroso-e-embolsar-r-300-mil-de-namorado-idoso-28092023/ Nn&amp;A Produções Jornalísticas Ltda https://www.diariodocentrodomundo.com.br/conheca-eliene-brito-suspeita-deembolsar-r-300-mil-de-namorado-idoso/ https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/mulher-acusada-de-dargolpe-diz-que-recebeu-doacao-de-r-139-mil-de-idoso/ Herbert Moraes Ribeiro Junior https://www.jornalopcao.com.br/policia/estelionato-amoroso-mulher-que-embolsour-300-mil-de-namorado-idoso-comeca-a-ser-investigada-531782/ Norte Editora Ltda https://emtempo.com.br/173175/sem-categoria/saiba-quem-e-eliene-brito-ainvestigada-por-embolsar-r-300-mil-de-namorado-idoso/ Jornal Diário Da Manhã https://www.dm.com.br/policia/mulher-e-investigada-por-embolsar-r-300-mil-denamorado-129005 Sebastião Florentino De Lucena https://www.blogdotiaolucena.com/novinha-finge-que-ama-o-velho-e-toma-dele-r300-mil/ Gráfica e Editora Cultura Do Saber Ltda https://180graus.com/ronda-180/acusada-de-aplicar-golpe-em-idoso-alega-querecebeu-doacao-de-r-139-mil/ Observa-se que em todas as reportagens indicadas pela Autora/Agravante na inicial há a imagens dela, com o nome completo, a idade, e o fato narrado, qual seja, a de que ela seria investigada por supostamente ter embolsado R$ 300.000,00 (trezentos mil) do ex-namorado, um homem de 84 (oitenta e quatro anos) que, a pedido dos filhos, foi interditado, em processo que tramita na 2a Vara de Família de Águas Claras, após ele realizar transferências no total de R$ 190.000 (cento e noventa mil) para uma adolescente de 16 (dezesseis) anos, que é filha da Agravante. Nas reportagens consta que a Autora/Agravante conheceu o idoso num shopping center de Brasília e que a suposta vítima, desconfiada de movimentações financeiras na conta dele, pediu auxílio à Advogada Viviane Penha que, após examinar os extratos bancários dele, identificou transferências em montante superior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em favor da filha da Autora/Agravante. A referida conduta é objeto de Inquérito Policial no 0718558-44-2023.8.07.0020, em trâmite na 2a Vara Criminal de Águas Claras. Em algumas das reportagens, que narram sempre as mesmas condutas investigadas no mencionado inquérito policial – o relacionamento amoroso da Agravante com a suposta vítima, a transferência de valores da conta do idoso para ela e a filha, a interdição da vítima pela família e a investigação policial – a Autora/Agravante também é “apontada como autora de dois furtos registrados na PCDF, um em 2010 e outro em 2013, relacionados ao furto de dinheiro e peças de roupas de uma loja de departamentos”. Com efeito, a Constituição Federal consagra o direito à liberdade de expressão, no artigo 5o, inciso IV, garantindo ser “livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato”. Por outro lado, tal direito não admite o desrespeito aos direitos à inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas. Logo, diante da possibilidade de colisão entre os direitos fundamentais de liberdade de expressão e de inviolabilidade da honra e imagem, deve-se examinar a situação concreta com base na proporcionalidade. Além desse aspecto, na hipótese de publicação de matéria jornalística, importante verificar a existência de ato ilícito, do dano ao indivíduo e do nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano. A propósito do tema, no cotejo entre os princípios em colisão, deve-se verificar se a matéria jornalística narra fato de interesse social, verídico e que não ultrapasse a continência da narração, sem impor agressão moral aos envolvidos no fato noticiado. Assim, a mera divulgação das informações em matéria jornalística, no legítimo exercício do direito de informação, com evidente animus narrandi, não pode ser reputada como atentatória à honra ou à imagem da pessoa. Todavia, o exercício regular do direito de informar também pode ser mitigado quando o autor da notícia deixa de observar cautelas mínimas relacionadas à apuração da veracidade dos fatos e circunstâncias noticiados, imputando a terceiros, voluntária ou involuntariamente, fatos inverídicos. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência desta eg. Corte de Justiça: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA EM PROGRAMA DE TV ATRIBUINDO AO AUTOR A PRÁTICA DE CRIME. IMPUTAÇÃO INVERÍDICA. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. O exercício da liberdade de informar, ainda que em pleno exercício do direito constitucional, como o da imprensa, deve ser apreciado no seu lado reverso, quando não há a devida cautela enseja a obrigação de indenizar. 2. Uma vez comprovada nos autos a negligência da ré ao veicular informação inverídica atentatória à dignidade do autor, sem a devida confirmação da identidade dos envolvidos na conduta criminosa objeto da reportagem, merece reprimenda a conduta da requerida, pois ocasionou ao autor danos a sua honra, sendo devida, portanto, indenização por danos morais. 3. Recurso improvido.” (Acórdão 1189424, 07028358820188070010, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. VEICULAÇÃO DA IMAGEM DO AUTOR. FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME. OFENSA À HONRA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.QUANTUMINDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS IMPROVIDOS. [...] 3. Danos morais. 3.1. A questão dos autos revela a necessidade de ponderação de dois direitos fundamentais em conflito, quais sejam, a liberdade de imprensa e a inviolabilidade da honra, previstos nos incisos IX e X do art. 5o da CF/88.3.2.Os direitos fundamentais não possuem caráter absoluto, podendo sofrer mitigação caso estejam em confronto com outros direitos de mesma envergadura. Desse modo, quando surge uma colisão entre esses direitos, cabe ao magistrado ponderar os valores constitucionais envolvidos.3.3.O direito à liberdade dos meios de comunicação, ao entrar em conflito com outros direitos fundamentais, mormente aqueles de caráter personalíssimo, deve ser relativizado. Isso porque a ordem jurídica, em atenção ao supra princípio da dignidade da pessoa humana, prevê como invioláveis os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à imagem. 3.4.Assim, a liberdade de informar, embora não deva ser tolhida, tem de ser exercida com responsabilidade, sem lesionar os direitos individuais dos cidadãos. 3.5. Embora a ré afirme que teria exercido o direito de informar dentro dos limites exigidos, a mídia e o termo circunstanciadoanexados aos autosdemonstram que a reportagem televisiva manifestou clara qualificação difamatória do autor, com o emprego de várias ofensas e xingamentos. 3.6. De fato, não houve citação do nome exato do requerente, porém veiculou sua foto, juntamente com uma acusação expressa de que ele seria o homem que estava oferecendo empregos em troca de favores sexuais. [...] 3.8. A matéria jornalística, à guisa de noticiar fato de interesse social, incorreu em imprecisão. Desprovida das cautelas necessárias, deu enfoque à pessoa do apelado sem saber ao certo ser ele o responsável pelo aliciamento noticiado, ofendendo desnecessariamente sua honra. 3.9. Se a parte ré houvesse procedido à apuração dos fatos com o cuidado recomendável, certamente teria, no mínimo, tentado contato prévio com a polícia, que já estava ciente do caso, visando obter informações mais precisas, e, com isso, possivelmente evitado a exposição danosa da imagem do autor. [...] 3.11. Logo, a matéria é apta a infligir dano moral ao autor, porquanto ultrapassa a intenção de noticiar, ao divulgar informações que tratam de uma acusação capaz de denegrir a imagem do requerente. 3.12. Há, portanto, ato ilícito praticado pela ré, consubstanciado em abuso do direito à liberdade de expressão, sendo induvidoso o nexo causal existente entre a conduta e o resultado danoso, consistente na violação a direito de personalidade do apelado. 3.13. Evidenciada a ilicitude praticada, caracterizado está o dano moralin re ipsa, cuja configuração se presume da prova do próprio evento danoso. [...] 6. Apelação e recurso adesivo improvidos.” (Acórdão 1198095, 00041374820178070005, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 6/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se.) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO POR MATÉRIA JORNALÍSTICA. APELAÇÃO DO RÉU. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. ART. 5o, INCISOS IV E XIV, E ART. 220 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NOTÍCIA INVERÍDICA QUE ATINGE DIREITOS DE PERSONALIDADE DO AUTOR. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 1.1. A Constituição Federal, em seus arts. 5o, IV e XIV, e 220, garante a livre manifestação do pensamento e a liberdade de imprensa, como forma de satisfação do direito coletivo de informação, sendo indispensável ao regime democrático. Afinal, a transmissão de informações enseja a difusão de idéias/debates, possibilitando à sociedade, como destinatária da informação, o exercício do juízo crítico e a formação de opinião. 2. Não se pode olvidar, ainda, que, dentre os direitos e garantias fundamentais, o texto constitucional também se preocupou, nos seus incisos V e X do artigo 5o, em resguardar a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, garantindo, em caso de violação, a correspondente indenização por danos morais e materiais, além do direito de resposta. 2.1. Ainda que a liberdade de imprensa encontre amparo na Constituição Federal, esta não é absoluta e deve ser exercitada com consciência e responsabilidade, em obediência a outros valores também protegidos pelo mesmo texto, como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. 3. Diante da colisão de direitos constitucionais, como é o caso do direito de personalidade e da liberdade de informação e imprensa, cabe ao julgador sopesar/ponderar os interesses em conflito e dar prevalência àquele que segundo as circunstâncias jurídicas e fáticas for mais justo, mediante a utilização da proporcionalidade, tendo o C. STJ, estabelecido no REsp 1624388/DF, de relatoria do Exmo. Sr. Min. Rel. Marco Aurélio Bellizze, como critérios de ponderação, a verificação: a) do compromisso ético com a informação verossímil; b) da preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e c) da vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi). [...] 4.2. O fato base divulgado nas notícias é inverídico, eis que a própria subtenente afirmou, em depoimento prestado junto à Auditoria Militar, não saber quem ventilou tal informação. Com efeito, o primeiro critério indicado pelo C. STJ, qual seja, compromisso ético com a informação verossímil, restou violado diante das informações contidas na sentença na qual a subtenente foi condenada, onde, em momento algum, há referência de que a ordem de prisão tenha ocorrido por negativa em participação de rateio para festa particular, tal como veiculado na mídia em desabono à imagem e à conduta do autor. 4.2.1. No caso sob análise, inegável a violação do direito da personalidade do requerente, agente público, ao ser acusado de dar voz de prisão a subordinado por negativa em contribuir para festa particular, fato que além de infringir a finalidade pública, constitui, em tese, crime. Cumpre ressaltar que se trata de oficial militar, o qual possui rígidas regras com a hierarquia, disciplina e garantia da ordem pública, onde a boa reputação se mostra imprescindível para o devido cumprimento do múnus público. [...] 4.2.5. Importante ressaltar que, apesar de o réu ter alegado que a exibição da imagem do autor está relacionada à informação, em contemplação ao direito à liberdade de expressão e de imprensa e, em que pese o autor exercer um múnus público, o que relativizaria o direito à imagem, esse entendimento não pode ser aceito. Isso porque o interesse público quando da veiculação da imagem deve estar diretamente vinculado ao conteúdo divulgado, sendo necessária uma avaliação da intenção do agente veiculador de simplesmente noticiar um fato para a sociedade ou de macular a imagem de uma pessoa, de forma a tornar legitima ou ilegítima a divulgação, o que pressupõe, por certo, a busca da veracidade dos fatos a serem noticiados. 4.4. Presente o nexo de causalidade entre a conduta do réu e o dano causado à honra e imagem do autor, a manutenção da condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais por ele suportados, é medida que se impõe. [...] 6. Apelação do réu conhecida e desprovida.” (Acórdão 1047959, 20160111221200APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/9/2017, publicado no DJE: 26/9/2017. Pág.: 496/514) A solução para a lide posta nos autos exige a ponderação entre direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, quais sejam, a liberdade de expressão e de informação jornalística e o direito à reparação por ofensa a direitos da personalidade, como a honra e a imagem. Consoante ressaltado pelo e. STF no julgamento da ADPF 130/DF, que retirou do ordenamento jurídico a Lei de Imprensa, declarando-a não recepcionada pela Constituição Federal de 1988, a Carta Magna coloca a liberdade de imprensa como a mais importante vertente da liberdade de expressão, inerente e indissociável da própria Democracia, o que não afasta possibilidade de reparação de eventuais abusos cometidos pelos veículos de comunicação, capazes de ensejar ofensa a direitos da personalidade. Confira-se: “EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA "LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA", EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A "PLENA" LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI No 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. A ADPF, fórmula processual subsidiária do controle concentrado de constitucionalidade, é via adequada à impugnação de norma pré-constitucional. Situação de concreta ambiência jurisdicional timbrada por decisões conflitantes. Atendimento das condições da ação. 2. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO EM SENTIDO GENÉRICO, DE MODO A ABARCAR OS DIREITOS À PRODUÇÃO INTELECTUAL, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA E COMUNICACIONAL. A Constituição reservou à imprensa todo um bloco normativo, com o apropriado nome "Da Comunicação Social" (capítulo V do título VIII). A imprensa como plexo ou conjunto de "atividades" ganha a dimensão de instituição-ideia, de modo a poder influenciar cada pessoa de per se e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Pelo que ela, Constituição, destinou à imprensa o direito de controlar e revelar as coisas respeitantes à vida do Estado e da própria sociedade. A imprensa como alternativa à explicação ou versão estatal de tudo que possa repercutir no seio da sociedade e como garantido espaço de irrupção do pensamento crítico em qualquer situação ou contingência. Entendendo-se por pensamento crítico o que, plenamente comprometido com a verdade ou essência das coisas, se dota de potencial emancipatório de mentes e espíritos. O corpo normativo da Constituição brasileira sinonimiza liberdade de informação jornalística e liberdade de imprensa, rechaçante de qualquer censura prévia a um direito que é signo e penhor da mais encarecida dignidade da pessoa humana, assim como do mais evoluído estado de civilização. 3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional "observado o disposto nesta Constituição" (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da "plena liberdade de informação jornalística" (§ 1o do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação. 4. MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5o da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). Lógica diretamente constitucional de calibração temporal ou cronológica na empírica incidência desses dois blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 e os mencionados incisos do art. 5o). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a "livre" e "plena" manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa. 5. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido. Nada tendo a ver com essa equação a circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de imprensa, porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria de ser um elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de expressão lato sensu para se tornar um fator de contração e de esqualidez dessa liberdade. Em se tratando de agente público, ainda que injustamente ofendido em sua honra e imagem, subjaz à indenização uma imperiosa cláusula de modicidade. Isto porque todo agente público está sob permanente vigília da cidadania. E quando o agente estatal não prima por todas as aparências de legalidade e legitimidade no seu atuar oficial, atrai contra si mais fortes suspeitas de um comportamento antijurídico francamente sindicável pelos cidadãos. 6. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. A plena liberdade de imprensa é um patrimônio imaterial que corresponde ao mais eloquente atestado de evolução político-cultural de todo um povo. Pelo seu reconhecido condão de vitalizar por muitos modos a Constituição, tirando-a mais vezes do papel, a Imprensa passa a manter com a democracia a mais entranhada relação de mútua dependência ou retroalimentação. Assim visualizada como verdadeira irmã siamesa da democracia, a imprensa passa a desfrutar de uma liberdade de atuação ainda maior que a liberdade de pensamento, de informação e de expressão dos indivíduos em si mesmos considerados. O § 5o do art. 220 apresenta-se como norma constitucional de concretização de um pluralismo finalmente compreendido como fundamento das sociedades autenticamente democráticas; isto é, o pluralismo como a virtude democrática da respeitosa convivência dos contrários. A imprensa livre é, ela mesma, plural, devido a que são constitucionalmente proibidas a oligopolização e a monopolização do setor (§ 5o do art. 220 da CF). A proibição do monopólio e do oligopólio como novo e autônomo fator de contenção de abusos do chamado "poder social da imprensa". 7. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. O pensamento crítico é parte integrante da informação plena e fidedigna. O possível conteúdo socialmente útil da obra compensa eventuais excessos de estilo e da própria verve do autor. O exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as autoridades e os agentes do Estado. A crítica jornalística, pela sua relação de inerência com o interesse público, não é aprioristicamente suscetível de censura, mesmo que legislativa ou judicialmente intentada. O próprio das atividades de imprensa é operar como formadora de opinião pública, espaço natural do pensamento crítico e "real alternativa à versão oficial dos fatos" (Deputado Federal Miro Teixeira). 8. NÚCLEO DURO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E A INTERDIÇÃO PARCIAL DE LEGISLAR. A uma atividade que já era "livre" (incisos IV e IX do art. 5o), a Constituição Federal acrescentou o qualificativo de "plena" (§ 1o do art. 220). Liberdade plena que, repelente de qualquer censura prévia, diz respeito à essência mesma do jornalismo (o chamado "núcleo duro" da atividade). Assim entendidas as coordenadas de tempo e de conteúdo da manifestação do pensamento, da informação e da criação lato sensu, sem o que não se tem o desembaraçado trânsito das ideias e opiniões, tanto quanto da informação e da criação. Interdição à lei quanto às matérias nuclearmente de imprensa, retratadas no tempo de início e de duração do concreto exercício da liberdade, assim como de sua extensão ou tamanho do seu conteúdo. Tirante, unicamente, as restrições que a Lei Fundamental de 1988 prevê para o "estado de sítio" (art. 139), o Poder Público somente pode dispor sobre matérias lateral ou reflexamente de imprensa, respeitada sempre a ideia-força de que quem quer que seja tem o direito de dizer o que quer que seja. Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. As matérias reflexamente de imprensa, suscetíveis, portanto, de conformação legislativa, são as indicadas pela própria Constituição, tais como: direitos de resposta e de indenização, proporcionais ao agravo; proteção do sigilo da fonte ("quando necessário ao exercício profissional"); responsabilidade penal por calúnia, injúria e difamação; diversões e espetáculos públicos; estabelecimento dos "meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente" (inciso II do § 3o do art. 220 da CF); independência e proteção remuneratória dos profissionais de imprensa como elementos de sua própria qualificação técnica (inciso XIII do art. 5o); participação do capital estrangeiro nas empresas de comunicação social (§ 4o do art. 222 da CF); composição e funcionamento do Conselho de Comunicação Social (art. 224 da Constituição). Regulações estatais que, sobretudo incidindo no plano das consequências ou responsabilizações, repercutem sobre as causas de ofensas pessoais para inibir o cometimento dos abusos de imprensa. Peculiar fórmula constitucional de proteção de interesses privados em face de eventuais descomedimentos da imprensa (justa preocupação do Ministro Gilmar Mendes), mas sem prejuízo da ordem de precedência a esta conferida, segundo a lógica elementar de que não é pelo temor do abuso que se vai coibir o uso. Ou, nas palavras do Ministro Celso de Mello, "a censura governamental, emanada de qualquer um dos três Poderes, é a expressão odiosa da face autoritária do poder público". (...) 12. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Total procedência da ADPF, para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal no 5.250, de 9 de fevereiro de 1967.” (ADPF 130, Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-01 PP-00001 RTJ VOL-00213-01 PP-00020) (grifou-se) Sobre o tema, colaciona-se julgado do e. STF: “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL No 130/DF. O Supremo, no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental no 130, relator ministro Carlos Ayres Britto, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 6 de novembro de 2009, assentou ser a plena liberdade de imprensa, patrimônio imaterial, o mais eloquente atestado de evolução político-cultural do povo. A intervenção do Judiciário volta-se ao controle do abuso, podendo desaguar em indenização por dano material, moral e à imagem.” (Rcl 45682 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 27-05-2021 PUBLIC 28-05-2021) (grifou-se) Assim, a reparação por danos decorrentes de eventuais ofensas cometidas pelos órgãos de imprensa a direitos da personalidade deve ser pautada na verificação da existência ou não de abuso no direito de informação jornalística, aferível à luz do caso concreto, com base na proporcionalidade, sendo importante analisar se a publicação narra fato de interesse social, verídico e que não ultrapasse a continência da narração, sem impor agressão moral aos envolvidos no fato noticiado. Assim, num juízo de cognição sumária, é possível afirmar que as matérias jornalísticas foram publicadas com base em elementos colhidos de investigação policial em curso, bem como de informações prestadas pela advogada da suposta vítima. Os fatos são narrados de forma objetiva, com animus narrandi, e apontam indícios de condutas ilícitas praticadas pela Autora/Agravante, as quais são objeto de inquérito policial, razão pela qual não transbordam o exercício legítimo do direito de informação. As condutas típicas descritas no art. 13 da Lei de Abuso de Autoridade, no 13.869/2019, nas quais a Agravante fundamenta o direito a não ter a imagem exposta na fase investigatória – “Constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a (I) exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública; (II) submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei; (III) produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro” – por óbvio não se aplicam ao caso em apreço, pois referem-se a procedimentos adotados em relação a presos ou detentos. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator